Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.

2. In casu, cabível a reiteração da consulta referida, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas.

3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.